Tribunal: STF
Processo: RE 1595832
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de um recurso extraordinário e de um agravo em recurso extraordinário interpostos contra acórdão da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (e-doc. 112):

 
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E IMPOSTO DE RENDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SENTENÇA DE PROVIMENTO. 
1. Da Isenção do Imposto de Renda e de contribuição previdenciária – Manutenção – Requerente que comprovou nos autos ser portadora de Cardiopatia – Isenção devidamente concedida – Inteligência do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 – Prescindibilidade de laudo médico oficial para o reconhecimento do direito das isenções – Entendimento do STJ – Ainda que revogado o art. 15, §8º da Lei Estadual nº 17.435/2012, faz jus à isenção de contribuição previdenciária a parte que comprovar que a doença se deu em momento anterior – Requerente que comprovou nos autos, através de laudos médicos, exames e procedimentos realizados, ser portadora de Cardiopatia a partir de junho de 2019 – Isenções mantidas. 
2. Repetição do indébito – Termo inicial das isenções que deve ser a partir da constatação da doença – Termo final da isenção de contribuição previdenciária em 19.12.2019 (data da publicação da lei que revogou o benefício). 
3. Correção monetária e juros de mora que devem ser calculados exclusivamente pela taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC 113/2021 – Adequação de ofício da decisão recorrida. 
4. Minoração dos honorários advocatícios – Não provimento – Honorários que foram fixados nos parâmetros previstos no art. 85, §3º do CPC, por ser parte a Fazenda Pública. 
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.”
 
Opostos embargos de declaração por ambas as partes, estes foram rejeitados (e-doc. 137).
No recurso extraordinário apresentado pela contribuinte (e-doc. 161), alega-se a violação aos artigos 5º, XXXVI; 97; 103-A; e 149, § 1º, da CF/88. Sustenta-se que o acórdão recorrido, ao impor um termo final à isenção da contribuição previdenciária, teria afrontado o direito adquirido e o princípio da reserva de plenário.
Defende que 

“(...) a Constituição do Estado do Paraná, em seu art. 129, IV, ‘b’, possui regramento expresso estabelecendo que a contribuição previdenciária NÃO INCIDIRÁ sobre as aposentadorias JÁ CONCEDIDAS, quando o beneficiário for portador de CARDIOPATIA GRAVE, MESMO QUE A DOENÇA TENHA SIDO CONTRAÍDA DEPOIS DA APOSENTADORIA.”
Em assim sendo, aponta que a Corte de origem não observou a regra prevista no art. 97 da Constituição Federal e a Súmula Vinculante nº 10, ao afastar a incidência do art. 129, IV, “b”, da Constituição do Estado do Paraná.
No apelo extremo manejado pela Estado (e-doc. 197), alega-se violação do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Sustenta a Fazenda Estadual que o acórdão recorrido, ao determinar a incidência da SELIC em período anterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 113/2021, teria violado os artigos 5º, XL, da Constituição Federal e o art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021.
A Vice-Presidência do Tribunal de origem admitiu o apelo extremo do Estado do Paraná e inadmitiu o recurso do contribuinte.
É o relatório.
Decido.
Passo, primeiramente, à análise do recurso extraordinário do Estado do Paraná.
Consignou o Tribunal de Justiça, in verbis, que:

“A partir desta premissa, evidencia-se que houve o advento do art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021, que prevê o seguinte: 

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. 

A referida norma constitucional surgiu por meio da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº 23/2021, cuja justificativa se pautou na ‘adequação da taxa composta para fins de correção monetária e remuneração do capital nas condenações da Fazenda Pública e dos respectivos precatórios, aplicando-se-lhe a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia SELIC’, o que se deu no contexto da ausência de recursos estatais para arcar com as despesas públicas, haja vista o fato noticiado de que os ‘gastos com pagamento de condenações em sentenças judiciais’ (...) ‘equivaleria a mais de dois terços de todo o orçamento federal destinado a despesas discricionárias’. 
Além disso, de certa forma, a regra instituída pela EC 113/2021 buscou unificar o regime de correção monetária e juros moratórios para todas as espécies de dívidas públicas, sendo que para tanto se espelhou parcialmente nas teses de recurso repetitivo de Tema 199 (‘A Taxa SELIC é legítima como índice de correção monetária e de juros de mora, na atualização dos débitos tributários pagos em atraso...’) e Tema 905 (na ‘correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários ... é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices’) do Superior Tribunal de Justiça. 
A partir desta nova realidade normativa, no que se refere aos critérios de cálculo da correção monetária e dos juros moratórios passou a ser obrigatória a aplicação da variação acumulada da taxa SELIC (art. 3º da EC 113/2021), de maneira exclusiva, nas ‘discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública’, o que alcança todos os processos relacionados às dívidas públicas em qualquer fase. 
O efeito imediato da hierarquia constitucional da EC 113/2021 é a limitação do alcance de todas as normas infraconstitucionais que lhe são contrárias ou que são incompatíveis com a incidência exclusiva da taxa SELIC desde o primeiro termo inicial (de correção monetária ou juros moratórios, a depender da espécie da dívida), restando prejudicada a aplicação destes dispositivos legais (art. 1º-F da Lei 9.494/1997; art. 161, §1º, e art. 167, Parágrafo único, do CTN), do Tema 810 do STF e do Tema 905 do STJ. 
Portanto, para fins de correção monetária e juros de mora deve ser aplicada exclusivamente a taxa SELIC desde a data de cada desconto na fonte, nos termos do art. 3º da EC 113 /2021.”

In casu, o Tribunal de origem corrigiu de ofício os consectários legais para determinar que “para fins de correção monetária e juros de mora deve ser aplicada exclusivamente a taxa SELIC desde a data de cada desconto na fonte, nos termos do art. 3º da EC 113 /2021.” (e-doc. 112, p. 13)
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ADI’s nºs 7.047/DF e 7.064/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux, reconheceu expressamente a constitucionalidade do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021 que prevê a taxa SELIC para atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora. 
Em relação ao período anterior ao advento da EC 113/21, entendo aplicável ao caso o juízo firmado no julgamento do ARE nº 1.216.078/SP, Relator Ministro Presidente, Tema nº 1.062 da Repercussão Geral. 
No citado paradigma, o Plenário assentou que “Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.”.
Aplica-se ao caso a orientação acima, uma vez que a compreensão que embasou a tese defluiu da interpretação do sistema constitucional de divisão de competências legislativas e da jurisprudência anterior à referida emenda e não somente em razão de seu advento. Assim, deve ser observado, quanto ao período anterior à edição da emenda, os índices de atualização e juros, nos débitos perante à Fazenda Pública estadual, limitados aos parâmetros federais da época.
Em assim sendo, não merece reparos o entendimento da Corte de origem, no ponto.
Passo ao exame do apelo extremo da parte contribuinte.
Como relatado, a parte contribuinte se insurge contra a imposição de um termo final à isenção de contribuição previdenciária reconhecida pela juízo de primeira instância.
O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação do Estado do Paraná para fixar um termo final, tendo em vista a revogação da benesse tributária prevista no art. 15, § 8º, da Lei Estadual nº 17.435/2012, pela Lei Estadual nº 20.122/2019.
Verifico que está pendente de julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal a ADI 6.336, Relator o Ministro Edson Fachin. Nessa ação direta, questiona-se a validade constitucional da revogação da não incidência tributária contida no art. 40, § 21, da CF/88.
Considerando que a Lei Estadual nº 20.122/2019, revogadora da isenção em comento, referendou a Emenda Constitucional nº 103/2019, entendo prudente aguardar o término do julgamento da referida ação direta de inconstitucionalidade.
Ressalto que medida como essa tem sido adotada pela Corte em diversos outros casos. Nesse sentido: ARE nº 1.428.383, de minha relatoria, DJ de 28/4/2023; ARE nº 1.019.757/RS, de minha relatoria, DJe de 8/3/23; RE nº 1.419.766/SC, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 22/2/23; RE nº 1.400.964/SC, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 10/10/22; RE nº 1.364.578/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/9/22.
Posto isso, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso do Estado do Paraná e dou provimento ao agravo da parte contribuinte para admitir o recurso extraordinário, e determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento da ADI nº 6.336, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado da referida ação direta.
Publique-se.
Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente